Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0701237-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENNEDH JUNIO CASTRO CUNHA EMBARGADO: SW4 IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Intime-se SW4 Imóveis Ltda. para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Kennedh Junio Castro Cunha nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator